Tribunal: TJDFT
Processo: 0718740-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve preclusão da matéria posta.
2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. No caso dos autos, verifica-se que anteriormente foi proferida decisão indeferindo o pedido de nomeação do executado como depositário fiel do bem penhorado, da qual não houve recurso, o que acarretou a preclusão da matéria. Portanto, incabível o conhecimento de agravo de instrumento que trata do mesmo tema, em razão de sua manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC).
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.